Tribunal: STF
Processo: RE 80808
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMISSAO FORA DO BRASIL, EM MOEDA ESTRANGEIRA. AÇÃO
EXECUTIVA PROCEDENTE.
OMISSAO DO ACÓRDÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIAS NÃO
PREQUESTIONADAS. - CAUSA DEBENDI. DISSIDIOS NÃO CONFIGURADO. -
DESNECESSIDADE DO REGISTRO, POR SE TRATAR DE TITULOS EMITIDOS EM
FAVOR DE ESTABELECIMENTO BANCARIO (DL N 427/69, ART. 2, PAR 4, I, E
D. N 64.156/69, ART. 2) - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DL. N 857/69 E A L.
N 4.131/62. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.